Tribunal: TJES
Processo: 5007017-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007017-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL A RESPEITO DA ABRANGÊNCIA DO ATO DE REENQUADRAMENTO PENDENTE DE RESOLUÇÃO NOUTRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO NÃO RECOMENDÁVEL NO MOMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA E SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DA ADI Nº 7610/ES PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE MITIGA O CARÁTER INCONTROVERSO DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo (SINDIJUDICIÁRIO/ES) contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação coletiva ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, que determinou a suspensão da fase executiva até o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº 5001305-32.2023.8.08.0000, o qual discute os contornos da obrigação de fazer consistente no reenquadramento funcional dos substituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de pagar quantia certa pode prosseguir de forma autônoma, independentemente do julgamento definitivo da obrigação de fazer relativa ao reenquadramento; (ii) estabelecer se a decisão que suspendeu a execução deve ser mantida diante da superveniência do julgamento da ADI nº 7610/ES pelo Supremo Tribunal Federal e da pendência de ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A definição do reenquadramento funcional dos servidores substituídos, objeto do AI nº 5001305-32.2023.8.08.0000, repercute diretamente na apuração das diferenças salariais, configurando questão prejudicial à execução da obrigação de pagar.

4. A suspensão da execução evita risco de expedição de precatório com valores equivocados, prevenindo tumulto processual e prejuízo ao erário, em consonância com o art. 100,
caput
e §§ 3º, 4º e 8º, da CF/88.

5. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha admitido, no Tema nº 28 da Repercussão Geral, a expedição de precatório referente à parte incontroversa, a situação concreta revela ausência de crédito líquido e incontroverso, pois o
quantum debeatur
depende do desfecho da discussão sobre as promoções pretéritas.

6. A declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 790/2014 pelo Supremo Tribunal Federal no recente julgamento da ADI nº 7610/ES compromete o fundamento normativo do título executivo, reforçando a cautela na execução.

7. A ação rescisória ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, ainda pendente de julgamento, constitui outro fator que reforça a necessidade de sobrestamento da execução.

8. Não se constata risco de dano grave ou de difícil reparação aos substituídos, uma vez que já percebem remuneração em nível superior ao cargo originário desde 2022, restando pendente apenas o pagamento retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de Instrumento
desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A obrigação de pagar quantia certa decorrente de reenquadramento funcional não pode prosseguir quando a extensão da obrigação de fazer ainda está em discussão em recurso pendente de trânsito em julgado. 2. A superveniência da declaração de inconstitucionalidade da norma que embasou o título executivo (ADI nº 7610/ES, STF) e a existência de ação rescisória ajuizada tornam o crédito controvertido, afastando a aplicação do Tema nº 28 da Repercussão Geral. 3. A suspensão da execução em tais hipóteses preserva a segurança jurídica e evita prejuízo ao erário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, com isso, julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo (SINDIJUDICIÁRIO/ES)
contra a r. decisão (ID 38414305) proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
fase de cumprimento de sentença
(nº
5014458-94.2022.8.08.0000
)
da

ação
ordinária
(nº 0032679-60.2015.8.08.0024)
proposta pelo ente sindical em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento nº 5001305-32.2023.8.08.0000, relacionado à obrigação de fazer.

Depreende-se dos autos que o Sindijudiciário-ES, na qualidade de substituto processual, ajuizou ação coletiva (processo nº 0032679-60.2015.8.08.0024), em 13/10/2015, objetivando o reenquadramento de servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Sem Especialidade, na mesma tabela remuneratória do cargo em extinção de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Agente Judiciário, com fundamento no art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 790/2014.

A pretensão fundamentava-se na alegação de que ambos os cargos, embora submetidos a regimes distintos, teriam origem comum e exerciam funções análogas, justificando a paridade remuneratória. O objetivo central era a elevação do padrão de vencimentos dos substituídos, alçando-os a uma tabela correspondente a cargos de nível superior, benefício concedido ao cargo paradigma pela referida Lei Complementar Estadual nº 790/2014.

Após sentença de improcedência em primeira instância, a colenda Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, deu provimento parcial ao recurso de apelação cível interposto pelo sindicato para reconhecer o direito à
“regularização do enquadramento dos servidores
(
...
)
bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais”
, modulando, por sua vez, os efeitos financeiros daquela decisão, condicionando sua implementação à existência de disponibilidade orçamentária e ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Após o trânsito em julgado daquele acórdão em 18/03/2022, o ente sindical deu início a fase de cumprimento definitivo de sentença (processo nº 5014458-94.2022.8.08.0024) solicitando que o Estado implementasse a obrigação de fazer (reenquadramento) e de pagar quantia certa (diferenças salariais decorrentes), tendo o juízo
a quo
determinado o reenquadramento dos servidores substituídos e a regularização de seus contracheques, o que foi atendido pela Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça por meio da edição do Ato nº 294/2022, publicado em 20/05/2022, que alocou os servidores no nível inicial da carreira paradigma (Padrão 9, Classe IX, Nível 1).

Inconformado, o sindicato exequente formulou requerimento postulando que o reenquadramento na tabela remuneratória do cargo efetivo em extinção de Analista Judiciário 01 – AA – Agente Judiciário, observasse a progressão na carreira obtida na promoção de 2017 pelos servidores substituídos enquanto estavam vinculados à tabela remuneratória do cargo efetivo de Técnico Judiciário – AA – Sem Especialidade e, em caso positivo, o recebimento das diferenças remuneratórias, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
num primeiro momento (ID 19688177).

Na sequência, o Estado do Espírito Santo apresentou pedido de reconsideração (ID nº 20049150), sustentando que o acórdão da fase de conhecimento que transitou em julgado não contemplou a retroatividade dos efeitos do reenquadramento e, muito menos, de promoções anteriores, motivo pelo qual não seria possível implementar tais efeitos em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, tendo o juízo
a quo
proferido decisão acolhendo o pleito de reconsideração para afastar o dever do ente estatal executado em observar as promoções anteriores dos servidores substituídos no ato de reenquadramento na nova tabela remuneratória (ID 20146872), o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 5001305-32.2023.8.08.0000 pelo sindicato exequente, o qual, em 31/10/2023, foi parcialmente provido por esta colenda Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, exclusivamente para garantir que os efeitos financeiros do reenquadramento retroajam desde 01º de janeiro de 2015, conforme já reconhecido no título judicial,
sem, contudo, atribuir eventual aproveitamento de promoções pretéritas,
uma vez que não foi aventada a questão atinente às referidas promoções no título executivo
.

Após o desprovimento dos embargos de declaração em 02/05/2024 por este colendo órgão fracionário, o sindicato exequente interpôs Recursos Extraordinário e Especial, os quais tiveram seu seguimento negado pelo Exmo. Des. Vice-Presidente desta Corte de Justiça em 15/03/2025, o que ensejou a interposição de recursos de agravo pela entidade sindical, os quais se encontram pendentes de apreciação, de forma que o agravo de instrumento nº 5001305-32.2023.8.08.0000, que trata da possibilidade de o ato de reenquadramento dos servidores substituídos para a tabela remuneratória do cargo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário abarcarem as promoções que foram feitas nos anos de 2017 e 2018 no cargo de Técnico,
ainda não transitou em julgado
.

Em virtude disso, paralelamente, no escopo de conferir celeridade ao feito executivo originário, o sindicato exequente requereu o processamento imediato da execução da obrigação de pagar quantia certa, com base no título executivo judicial já formado. Para tanto, apresentou planilhas de cálculo detalhadas e individualizadas para cada servidor substituído, apurando um montante global de R$ 33.050.543,05 (trinta e três milhões, cinquenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinco centavos). Argumentou, ademais, que a execução da obrigação de pagar é autônoma e não dependeria do desfecho do recurso que debate a extensão da obrigação de fazer (AI nº 5001305-32.2023.8.08.0000), visto que os cálculos apresentados não incluem os valores controvertidos naquele recurso, referentes às promoções pretéritas. Entretanto, o juízo
a quo
considerou prudente aguardar o trânsito em julgado do que foi decidido no AI nº 5001305-32.2023.8.08.0000 e, por isso, determinou a suspensão do processo executivo originário até o trânsito em julgado daquele recurso, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelo sindicato exequente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se objeto do Agravo de Instrumento nº 5001305-32.2023.8.08.0000 (obrigação de fazer referente ao reenquadramento dos servidores substituídos na tabela remuneratória do cargo efetivo em extinção de Analista Judiciário 01 – AA – Agente Judiciário, observando a progressão na carreira obtida nas promoções enquanto estavam vinculados a tabela remuneratória do cargo efetivo de Técnico Judiciário – AA – Sem especialidade) constitui questão prejudicial ao prosseguimento da execução da obrigação de pagar (diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento), tal como calculada pelo exequente (sem observâncias das mencionadas promoções).

A obrigação de fazer, objeto do Agravo de Instrumento nº 5001305-32.2023.8.08.0000, versa sobre a necessidade de se considerar, ou não, as promoções pretéritas dos servidores substituídos no ato de reenquadramento funcional determinado pelo título executivo.
Tal questão, ao contrário do que sustenta o agravante, revela-se inequivocamente prejudicial à apuração da obrigação de pagar
.

Isso porque o eventual acolhimento da tese sindical naquele recurso – para que o reenquadramento observe as progressões de carreira já obtidas – modificará substancialmente a base de cálculo das diferenças remuneratórias devidas (obrigação de pagar). A repercussão financeira é direta e inevitável, alterando o
quantum debeatur
para cada um dos servidores substituídos, cujos valores individuais, mesmo sem a incidência das promoções, já superam a cifra de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme planilhas acostadas pelo próprio sindicato exequente.

Nesse contexto, revela-se prudente e consentânea com a segurança jurídica a manutenção do sobrestamento do feito executivo, a fim de se aguardar a estabilização da controvérsia acerca da obrigação de fazer envolvendo a definição correta do reenquadramento dos servidores substituídos, visto que repercutirá imediatamente no montante pretendido de diferenças remuneratórias (obrigação de pagar), e até porque o recurso de agravo de instrumento nº 5001305-32.2023.8.08.0000 já está próximo de seu trânsito em julgado, uma vez que pendente de apreciação de recursos de agravo interpostos contra a decisão monocrática do Exmo. Des. Vice-Presidente deste Sodalício que negou seguimento aos Recursos Extraordinário e Especial. Tal medida evita a prática de atos processuais que podem se mostrar inúteis ou, pior, que resultem na expedição de precatório com valores equivocados, gerando tumulto processual e potencial prejuízo ao erário.

Reforça essa conclusão a sistemática de pagamentos devidos pela Fazenda Pública que, para valores da magnitude pretendida, exige a expedição de precatório, sendo, em regra, vedado o seu fracionamento (art. 100,
caput
e §§ 3º, 4 e 8º, da CF/88
1
).

Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema Repercussão Geral nº 28
2
, firmou a tese vinculante no sentido que é possível a expedição de precatório para o pagamento da parte incontroversa de uma execução contra a Fazenda Pública, mesmo que haja discussão sobre outra parte da mesma execução, a fim justamente garantir a satisfação imediata do crédito incontroverso, na forma do disposto no art. 535, § 4º, do CPC
3
, evitando que o credor tenha que esperar o fim de toda a discussão judicial para receber parte do que lhe é devido, a fim de contribuir para a celeridade processual e para a efetividade da justiça. Contudo, a peculiar situação dos autos recomenda cautela excepcional na aplicação de tal tese.

É certo que o título executivo judicial, acobertado pelo manto da coisa julgada, goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Contudo, a aplicação de tal premissa não pode ocorrer de forma autômata, devendo o julgador ser sensível a circunstâncias excepcionais e supervenientes que possam abalar os próprios alicerces sobre os quais o direito foi reconhecido. A hipótese dos autos é emblemática nesse sentido.

Apesar do trânsito em julgado do acórdão lavrado no processo de conhecimento (nº 0032679-60.2015.8.08.0024), a exequibilidade da própria parte supostamente incontroversa do título judicial executado encontra-se em risco. Esta Relatora, em oportunidade anterior e em outra esfera de competência (administrativa), já havia manifestado preocupação com a matéria de fundo que originou o título executivo judicial ao atuar no colendo Conselho da Magistratura deste Sodalício (v.g., Recurso Administrativo nº 0002045-75.2023.8.08.0000). Naquela ocasião, registrei que reenquadramento dos servidores substituídos em tabela remuneratória de cargo com exigência de nível superior, em detrimento do cargo de nível médio para o qual foram nomeados, representava aparente burla ao postulado constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF/88) e à diretriz da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal
4
.

A prudência que então se recomendava para a observância restrita do que havia sido decidido no título executivo judicial agora se transmuta em imperativo de cautela, diante de 02 (dois) fatos processuais de superlativa relevância. O primeiro é a existência da Ação Rescisória nº 5003132-44.2024.8.08.0000, ajuizada pelo Estado executado com o fito de desconstituir o próprio título judicial que ampara o processo executivo originário. O segundo, de caráter ainda mais impactante e de natureza vinculante, é a notícia da conclusão do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.610/
ES
pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal
5
, ocorrido na primeira semana de agosto de 2025.

Naquele magno julgamento,
a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 3º,
caput
e §§ 1º e 2º, e 4º da
Lei Complementar Estadual nº 790/2014
, em relação ao cargo de “Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário”. Ora, foi precisamente essa normativa estadual,
agora fulminada em sede de controle concentrado de constitucionalidade
, que serviu como pilar central para o acórdão exequendo reconhecer o direito ao reenquadramento postulado pelo sindicato agravante em favor dos servidores substituídos.

O Pretório Excelso, em sua decisão de eficácia
erga omnes
, reconheceu que a referida Lei Complementar Estadual nº 790/2014 promoveu uma indevida e infundada equiparação remuneratória de servidores de nível médio ao plano de vencimentos de um cargo de nível superior. Tal vício, portanto, aparentemente possui o condão de contaminar a origem do direito pleiteado e executado, uma vez que, o acórdão lavrado no processo de conhecimento, ao estender por isonomia os efeitos de uma norma materialmente inconstitucional a outro grupo de servidores, pode ter incorrido, com a devida vênia, no mesmo equívoco.

Dessarte, a superveniência do julgamento da ADI nº 7610 pelo Supremo Tribunal Federal pode ter o condão de esvaziar o substrato jurídico do título executivo em que se ampara o sindicato agrvante e confere altíssima probabilidade de êxito à pretensão desconstitutiva deduzida na Ação Rescisória, cujo julgamento já foi iniciado pelo colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas. Ainda que o pedido de tutela provisória naquela demanda autônoma tenha sido inicialmente indeferido, o novel cenário jurídico imporá sua reavaliação.

Diante de tal panorama, o crédito vindicado pelo sindicato exequente perde, de forma manifesta e excepcional, seu caráter de “incontroverso”, o que afasta a aplicabilidade da tese firmada no Tema nº 28 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e, por consectário, a possibilidade de fracionamento da execução para expedição de precatório.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios já tiveram a oportunidade de assim concluir, vejamos:

Agravo de instrumento.
Cumprimento de Sentença. Execução contra a fazenda pública – Expedição de requisição de pagamento – Inexistência de valor incontroverso – Ausência de clareza quanto à base de cálculo dos adicionais temporais – Necessidade de esclarecimentos – Vedação constitucional a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total – Inteligência do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal
– Reforma do decisum. Dá-se provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 3004476-59.2025.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2025; Data de Registro: 23/06/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que determinou a realização de perícia contábil para solucionar a controvérsia sobre os juros compensatórios – Pleito de expedição de precatório em relação à parte incontroversa – Admissibilidade – O valor incontroverso é aquele reconhecido pelo próprio executado – Não configuração de fracionamento do pagamento dos precatórios
– Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2267546-54.2023.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023).

Revela-se, assim, plenamente acertada e prudente a decisão objurgada que determinou a suspensão do feito executivo originário, a fim de evitar a prática de atos que poderiam se revelar inúteis e de difícil reparação ao erário, sem que se possa falar em afronta aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional (arts. 4º e 6º do CPC) e ao postulado que a execução se dá no interesse do credor (art. 797 do CPC).

Cumpre ressaltar, por fim, que não se vislumbra, na hipótese, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação para os servidores substituídos que justifique o prosseguimento imediato da execução da obrigação de pagar. Isto porque a obrigação de fazer principal, consistente no reenquadramento funcional concedido pelo acórdão transitado em julgado, já foi devidamente implementada pela Administração do Poder Judiciário Estadual. Resta pendente, portanto, apenas o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, verbas que, embora de ordem financeira, nunca integraram o vencimento do cargo em questão.

Dessa forma, não há urgência capaz de evitar lesão irremediável aos representados do sindicato agravante, na medida em que, desde o ano de 2022, já percebem remuneração bem superior à do cargo de nível médio para o qual foram aprovados em concurso público. A espera pelo desfecho do recurso que definirá os exatos contornos do título executivo não impõe um sacrifício desproporcional, revelando-se a suspensão do feito uma medida de prudência que prestigia a segurança jurídica.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que determinou a suspensão do processo executivo de origem.
Agravo interno prejudicado
.

É como voto.

1
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. § 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.

2
Tema Repercussão Geral nº 28 do STF – Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

3
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

4
Súmula Vinculante nº 43 do STF – É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

5
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta, julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 3º, caput e §§ 1º e 2º, e 4º da LC nº 790/2014 (na redação original e naquela resultante da LC nº 815/2015), no que diz respeito ao cargo de “Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário”, e modulou os efeitos temporais (art. 27 da Lei nº 9.868/1999), a fim de: (i) ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata deste julgamento; (ii) congelar, na data da publicação da ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações vigentes dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença indevida venha a ser absorvida por futura reestruturação remuneratória da carreira; (iii) preservar os atos praticados pelos servidores ocupantes de cargo de nível médio investidos irregularmente no cargo de nível superior. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Flávio Dino. Plenário, Sessão Virtual de 1.8.2025 a 8.8.2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007017-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES contra a decisão que determinou a suspensão da execução nº 5014458-94.2022.8.08.0000 até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 5001305-32.2023.8.08.0000, no âmbito do qual o Sindicato discute se o título executivo contempla as promoções anteriores do cargo de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Agente Judiciário.

A controvérsia reside na possibilidade de a execução prosseguir de forma autônoma em relação à obrigação de pagar, visto que os cálculos apresentados pelo Sindicato não consideram os valores relativos às promoções pretéritas, que são objeto do referido recurso.

A Eminente Relatora proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, voto este que acompanho integralmente, por entender que a decisão agravada não merece reforma.

Isto porque, não obstante o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito ao reenquadramento dos servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Sem Especialidade na mesma tabela remuneratória do cargo em extinção de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Agente Judiciário, a própria exequibilidade da parte supostamente incontroversa do título judicial se encontra em risco.

Com efeito, a decisão judicial que deu origem ao título executivo fundamentou-se no art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 790/2014, o qual foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.610/ES pelo Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, a superveniência do julgamento da ADI pelo Pretório Excelso tem o condão de esvaziar o substrato jurídico do título executivo, conferindo altíssima probabilidade de êxito à pretensão desconstitutiva da Ação Rescisória nº 5003132-44.2024.8.08.0000, ajuizada pelo Estado executado.

Assim sendo, como bem pontuou a Eminente Relatora, o crédito vindicado pelo Sindicato exequente perde, de forma manifesta e excepcional, seu caráter de “incontroverso”, afastando a aplicabilidade da tese firmada no Tema nº 28 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que permite a expedição de precatório para a parte incontroversa de uma execução contra a Fazenda Pública.

Ademais, não se vislumbra na hipótese o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o prosseguimento imediato da execução, uma vez que a obrigação de fazer, consistente no reenquadramento funcional, já foi implementada pela Presidência deste Egrégio Tribunal.

Considerando o cenário acima narrado, entendo que a decisão agravada, ao sobrestar a execução até a estabilização da controvérsia, se revela prudente e consentânea com os princípios da segurança jurídica e da efetividade jurisdicional.

Nestes termos, sem mais me alongar, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pela Eminente Relatora, na íntegra.

É como voto.